Tribunal: TJMT
Processo: 1025265-38.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025265-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO - CPF: 411.379.731-53 (IMPETRANTE), 2º VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025265-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO PEREIRA CARDOSO, HERBERT REZENDE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE REMIÇÃO E DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INCONSISTÊNCIA NAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS A SER DESIGNADA PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA EXCESSIVA – BENEFÍCIOS PENAIS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se verifica excesso de prazo no processo quando demonstrado que o feito tramita regularmente e não há desídia ou morosidade abusiva atribuível ao juízo singular.

Inviável ao Tribunal avaliar se o paciente atende às exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito ainda não foi decidido na origem, sob pena de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025265-38.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA

PACIENTE: SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que o paciente está cumprindo a reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado [PEP n. 0011517-29.2019.811.0042].

Aduz que, desde o seu ingresso no Sistema Prisional, o paciente vem exercendo atividades laborais – no ramo de construção civil – para remir sua pena privativa de liberdade.

Assevera que a direção da PCE juntou suas frequências de trabalho – dos períodos de maio/2019 a março/2022 [mov. 55.3 (SEEU)] –, e, posteriormente, as folhas de assinatura relativas ao interstício de maio/2019 a abril/2022 [mov. 69.3 a 69.9 (SEEU)].

Pontua que o Juízo das Execuções se manifestou no sentido de suscitar dúvidas em relação às folhas de trabalho do período de agosto/2022 a março/2022 e determinou à Direção Penitenciária que se pronunciasse sobre a veracidade das informações contidas nos documentos [mov. 71.1 - SEEU].

Verbera que, após o aporte da manifestação da autoridade carcerária – alegando não ter localizado os documentos que comprovem o trabalho realizado no período almejado –, a autoridade coatora indeferiu o pedido de remição, o que, no seu entender, “
causa graves prejuízos ao reeducando, sobretudo porque se houver alguma falha por parte da administração da PCE no que tange aos cuidados e armazenamento de documentos, isso não pode ser imputado ao paciente”
.

Destaca que o ocorrido é uma verdadeira falta de organização da Unidade Prisional e que “
o fato de o presídio não ter encontrado os documentos físicos que foram juntados aos autos digitalmente não pode ser considerado suficiente para quebrar a presunção de veracidade deles”
, sendo inviável que “
o reeducando seja prejudicado pela má administração dos arquivos documentais por parte do presídio”
.

Afirma que, diante da denegação do pedido de remição, o impetrante se manifestou no executivo de pena, se dispondo a comprovar que, de fato, o paciente cumpriu as escalas de trabalho; contudo, até a presente data o requerimento não foi apreciado, o que configura, no seu entender, excesso de prazo na execução.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja expedido alvará de soltura e o paciente seja imediatamente colocado no regime intermediário, notadamente porque “
desde setembro/2022 já preencheu os requisitos para a progressão de regime
” [doc. digital n. 153042671].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 153335662].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 153791662].

A Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, e também como tese meritória o não conhecimento do
writ
, uma vez que:
1)
o remédio recursal está sendo utilizado como sucedâneo recursal; 2) os benefícios requeridos na impetração estão pendentes de apreciação no juízo
a quo
, de modo que suas análises implicarão em supressão de instância [doc. digital n. 154412191].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025265-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ: NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, suscita que o presente
mandamus
não deve ser conhecido, uma vez que “
o que se pretende é utilizá-lo como sucedâneo recursal, visando a concessão de remição de pena, para que seja possível a aquisição de lapso temporal para a progressão do paciente ao regime semiaberto, providência que desafia recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal, já que o pleito foi indeferido na instância singular”
.

Destaca ainda que “
do mencionado indeferimento, a Defesa pleiteou providências, solicitando a designação de audiência de justificação para que, de alguma forma, seja possível a comprovação de que o paciente realizou atividades laborativas no período de agosto/2020 a março/2022
”

Por fim, verbera que “
a defesa deveria ter interposto recurso próprio [...] por revelar-se adequado para análise da questão, já que tal instrumento permite exame mais amplo e aprofundado dos documentos hábeis para a remição de pena por dias trabalhados, assim como a verificação da presença dos requisitos para a concessão da progressão de regime.
” (doc. digital n. 154412191).

De fato, o
habeas corpus
não se presta como sucedâneo recursal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores; contudo, nada impede o conhecimento e processamento do
mandamus
para se verificar a existência de constrangimento ilegal na decisão objurgada.

Com efeito,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Exsurge dos autos que SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO cumpre pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, estando, atualmente, no
regime fechado
.

Consta ainda que, em
31 de janeiro de 2022
, foram juntadas pela Diretoria de PCE as suas frequências de trabalho – referente aos períodos de maio/2019 a março/2022
[mov. 55.3 (SEEU)] – e, no dia
1º de setembro de 2022
, as folhas de assinatura relativas ao interstício de maio/2019 a abril/2022 [mov. 69.3 a 69.9 (SEEU)].

Ocorre que, em
16 de setembro de 2022
, o
juízo
, em razão do elevado número de dias laborados pelo paciente – 504 (quinhentos e quatro) dias no período de agosto/2020 a março/2022 –, determinou a expedição de ofício à administração prisional para informar sobre a veracidade dos documentos laborais.

No dia
26 de outubro de 2022
, após o recebimento de resposta da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – informando não ser possível verificar a veracidade do atestado de trabalho e das respectivas folhas de frequência –, a autoridade coatora reconheceu que:

“
[...]

a situação apresentada é de extrema gravidade e indica a possibilidade de remição de pena com base nos dados apresentados, posto que, embora o atestado de trabalho e as respectivas folhas de frequência tenham sido trazidos ao feito, a administração penitenciária não certifica a veracidade delas”
(mov. 85.1 – SEEU).

Não por outra razão que indeferiu o pedido de remição e determinou a remessa de cópia integral do Executivo de Pena à Delegacia Especializa de Estelionato e outras Fraudes para apurar eventual inconsistência, caso fosse considerada hipótese de crime.

Além disso, nas informações prestadas em
13 de dezembro de 2022
, a autoridade coatora noticiou que:

“A defesa do penitente trouxe aos autos, em 23/11/2022, pedido de designação de audiência de justificação e produção de provas para a comprovação do trabalho.

Ao ser feito concluso na data 13/12/2022, foi proferida a seguinte decisão:

‘’Vistos etc. Aportou ao feito pedido defensivo que visa a designação de audiência de justificativa e produção de provas para comprovação de trabalho. Sucede que tal pleito carece de parecer ministerial. Assim, a remessa ao Ministério Público para DETERMINO manifestar dos pedidos de mov. 86.ss, e após, conclusos. Às providências.’’

Por ora, o feito se encontra aguardando o cumprimento da decisão alhures”
(doc. digital n. 153791662).

De mais a mais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que já foi juntada a manifestação do Ministério Público [mov. 99.1 - SEEU] e o feito encontra-se aguardando manifestação do juízo singular.

A despeito dos argumentos levantados pelo impetrante, não se pode afirmar que há desídia na condução do feito.

Todas as questões apresentadas vêm sendo apreciadas, dentro do possível, com a celeridade que cada caso requer, estando o feito aguardando a realização da audiência de justificação requerida pelo impetrante no Executivo de Pena.

De mais a mais, não se pode ignorar que o prolongamento para apreciação do pedido defensivo também se deu em decorrência do recesso forense, haja vista a paralisação parcial dos serviços judiciais e serventias extrajudiciais.

Destarte, se não há retardo despropositado na tramitação do executivo de pena, não se pode falar em excesso de prazo. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PLEITO DEFENSIVO – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME [...] TRAMITAÇÃO REGULAR – ALTERAÇÃO DA ORDEM DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO [...] ORDEM DENEGADA.
Inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão de regime (TJMT, HC N.U 1016295-83.2021.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1004702-23.2022.8.11.0000)
”
(TJ/MT, N.U 1003231-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL [...] ATRASO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO JUIZ CONDUTOR DO FEITO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO – AUTOS QUE AGUARDAM A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA POSTERIOR DECISÃO A RESPEITO DA PROGRESSÃO DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, e no aguardo de cumprimento de diligências necessárias para posterior análise do pedido de progressão de regime, de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional
.2) Ordem denegada”
(TJ/MT, N.U 1001171-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

De mais a mais, não cabe a este tribunal avaliar se o paciente atende as exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito não foi decidido na origem, uma vez que resultaria em indevida supressão de instância. Confira-se:

“[...] A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”
(TJ/MT, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

“[...] Se o juízo da execução não deliberou quanto à progressão de regime – após a atualização do novo cálculo da pena –, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância”
(TJ/MT, N.U 1025575-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Posto isto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023